Tribunal: TJBA
Processo: 8057173-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057173-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PBL - COMPRA DE CREDITOS JUDICIAIS LTDA

Advogado(s)
:
EVILYN WAGNER DE SOUZA, JOAO LUCAS SCHNEIDER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO JUDICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM NOME DA CESSIONÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por empresa cessionária de crédito judicial contra decisão que, no cumprimento de sentença decorrente de condenação por danos morais, extinguiu a execução e autorizou o levantamento integral do valor pelo exequente originário, mesmo após a formalização da cessão de crédito e a notificação regular do devedor. A Agravante peticionou nos autos antes da extinção da execução, pleiteando sua habilitação como sucessora processual, porém o juízo de origem não apreciou o requerimento, liberando os valores à cedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessionária de crédito regularmente habilitada pode prosseguir na execução em substituição ao exequente originário; (ii) estabelecer se a omissão judicial em apreciar o pedido de habilitação da cessionária invalida os atos subsequentes, notadamente o levantamento de valores pela parte que já havia cedido o crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 778, § 1º, III e § 2º, do CPC autoriza expressamente que o cessionário de crédito, regularmente investido na titularidade do título executivo, promova ou prossiga com a execução, independentemente de consentimento do devedor, conferindo-lhe legitimidade ativa exclusiva.

A cessão de crédito celebrada entre as partes foi formalizada por instrumento com firma reconhecida, assinatura de testemunhas e notificação do devedor, atendendo aos requisitos dos arts. 286, 288 e 290 do Código Civil, tornando eficaz a transferência da titularidade do crédito judicial.

A ausência de apreciação, pelo juízo de origem, do pedido de habilitação apresentado pela cessionária antes da extinção da execução configura omissão relevante, com violação ao devido processo legal e prejuízo ao exercício do direito de ação da parte legitimada, não sendo possível falar em preclusão quando o requerimento foi tempestivo e ignorado pelo juízo.

A liberação dos valores à cedente, após notificação válida da cessão e sem manifestação sobre a habilitação da cessionária, é juridicamente ineficaz, uma vez que o pagamento feito a parte ilegítima não extingue a obrigação perante o verdadeiro credor, conforme dispõe a doutrina e a jurisprudência.

A jurisprudência pátria, inclusive do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais, reconhece a legitimidade do cessionário para figurar no polo ativo da execução, ainda que não tenha integrado a fase de conhecimento, desde que formalizada a cessão e cumprido o dever de notificação ao devedor.

A omissão judicial e o levantamento dos valores pela parte ilegítima geram risco de dano irreversível à cessionária, justificando o provimento parcial do recurso para garantir sua habilitação e o prosseguimento da execução, com eventual apuração de valores indevidamente levantados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O cessionário regularmente investido na titularidade do crédito judicial pode prosseguir na execução em substituição ao exequente originário, independentemente de consentimento do devedor.

A omissão judicial quanto ao pedido tempestivo de habilitação do cessionário invalida os atos processuais que conferem efeitos à parte que já não detinha legitimidade ativa.

O pagamento realizado a parte ilegítima não extingue a obrigação do devedor e enseja o direito do cessionário de prosseguir na execução para eventual ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 778, § 1º, III e § 2º; CC, arts. 286, 288 e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.772.477/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.05.2022; TJ-SP, AI nº 2061663-76.2024.8.26.0000, Rel. Des. Eurípedes Faim, j. 21.05.2024; TJ-MG, AI nº 12110821920258130000, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 26.06.2025; TRF-4, AG nº 5032173-37.2023.4.04.0000, Rel. Des. Rômulo Pizzolatti, j. 15.12.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº.
8057173-54.2025.8.05.0000
da Comarca de Salvador, em que é agravante

PBL - COMPRA DE CRÉDITOS JUDICIAIS LTDA

e agravada

BANCO DO BRASIL S/A e outros.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA